Tribunal: TJBA
Processo: 0162821-26.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0162821-26.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RORDESTE TRANSPORTES METROPOLITANO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, KAREN NATHALI SOUZA ARAUJO, RENATO BASTOS BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição direta de crédito tributário inscrito em dívida ativa no ano de 1999, no âmbito de execução fiscal ajuizada em 2001 contra RORDEST Transportes Metropolitanos Ltda. A sentença considerou a demora na citação dos corresponsáveis e imputou inércia ao ente público, extinguindo o feito com resolução do mérito. O apelante sustenta a nulidade da decisão por violação ao contraditório e impossibilidade de imputação da mora processual ao exequente, dada a paralisação do feito por razões inerentes ao Judiciário.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não pode ser reconhecida quando a paralisação do processo decorre exclusivamente da inércia do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ, que impede a imputação de mora ao credor por atraso na citação causado pelo próprio aparato judicial.

A suspensão do feito entre 04/09/2002 e 04/02/2003, conforme o art. 40 da LEF, impede a contagem do prazo prescricional nesse período, o que não foi observado pela sentença.

A demora entre o despacho de citação (04/02/2003) e a expedição do mandado (24/10/2005) decorreu exclusivamente da morosidade dos serviços judiciários, não podendo ser atribuída ao exequente.

A sentença incorreu em nulidade ao reconhecer a prescrição direta sem oportunizar manifestação prévia do exequente, caracterizando decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

I
II. DISPOSITIVO:

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º e 10; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJ-BA, APL nº 0789509-63.2012.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, j. 22/07/2020; TJ-BA, APL nº 0761669-10.2014.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 22/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO
de n.º
0162821-26.2006.8.05.0001
, de Salvador, tendo como apelante e apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR PROVIMENTO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto da Relatora.

Sala das Sessões,
de de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza de Direito Substituta de 2º grau – Relator
a

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA